Tribunal: TJBA
Processo: 8005090-43.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005090-43.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA REIS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BLENDA LUIZA CORDEIRO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GABRIELA VITIELLO WINK registrado(a) civilmente como GABRIELA VITIELLO WINK

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E CARTÃO BENEFÍCIO. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado e cartão benefício supostamente não contratados pela autora. A apelante alegou vício de consentimento e ausência de informação adequada sobre a contratação eletrônica, enquanto a instituição financeira apresentou documentos, biometria facial e comprovantes de transferência bancária para demonstrar a regularidade das operações.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os contratos eletrônicos firmados mediante biometria facial e assinatura eletrônica possuem validade jurídica suficiente para comprovar a contratação dos serviços financeiros, bem como se houve falha no dever de informação ou vício de consentimento aptos a ensejar a declaração de nulidade das operações e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. A instituição financeira desincumbiu-se adequadamente do ônus probatório ao apresentar termos de adesão assinados eletronicamente, documentos pessoais da autora, biometria facial e comprovantes de validação da contratação, elementos aptos a demonstrar a autenticidade das operações.

5. A assinatura eletrônica baseada em biometria facial possui validade jurídica, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, desde que preservadas a autenticidade e integridade dos documentos digitais.

6. Os comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) demonstram a efetiva disponibilização dos valores contratados em contas bancárias de titularidade da autora, evidenciando a origem da dívida e afastando a alegação de fraude ou inexistência da contratação.

7. Não configurado ato ilícito praticado pela instituição financeira, inexiste dever de indenizar. Também não restou caracterizada litigância de má-fé da autora, por ausência de demonstração de dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A biometria facial constitui meio válido de comprovação da contratação eletrônica. 2. A negativa genérica da contratação não afasta a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, 80, 81, 85, §11, e 1.010, II e III; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8023111-19.2024.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, publ. 28.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005090-43.2025.8.05.0103
, oriundos da
4
ª Vara de Relação de Consumo, Cíveis
e Comerciais
da Comarca de
Ilhéus
, figurando como apelante
MARIA REIS DA SILVA SANTOSE
e apelado
BANCO BMG S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem com arrimo nos fund
amentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR